Tribunal: TJDFT
Processo: 0755691-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755691-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, reputou devido o pagamento de astreintes no valor de R$ 20.000,00, majorou a multa diária para R$ 3.000,00, limitada a R$ 40.000,00, e determinou a restituição das quantias descontadas após o prazo fixado, sob o fundamento de descumprimento da obrigação de fazer. O teor da decisão impugnada é a seguinte: “Inicialmente, altere-se a classe do processo para Cumprimento Definitivo de sentença, visto que já há trânsito em julgado no feito principal. Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, visto que é legítima e devida a obrigação estabelecida em cumprimento provisório de decisão, sobretudo quando a parte requerida já foi intimada pessoalmente, nos termos da súmula 410 do STJ. Da mesma forma, cabe consignar o que restou decidido no REsp 1.958.679-GO: " (...) Verifica-se, assim, que o deslinde da controvérsia, a rigor, demanda que se defina se a execução provisória das astreintes deve aguardar a prolação de sentença de mérito ou se, ao revés, seria possível ocorrer em momento anterior, tão logo ocorra sua incidência. De início, deve-se ressaltar que a tese fixada no julgamento do REsp 1.200.856/RS, o foi à luz das disposições do Código de Processo Civil de 1973, que não continha dispositivo semelhante ao § 3o do art. 537 do Código de Processo Civil de 2015. Da simples leitura do dispositivo em comento, exsurge a conclusão de que o novo Diploma Processual inovou na matéria, autorizando, expressamente, a execução provisória da decisão que fixa as astreintes, condicionando, tão somente, o levantamento do valor ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Ademais, importa destacar que não mais subsiste, no novo Código de Processo Civil, a redação que constava do art. 475-N, I, do CPC/1973, que serviu de fundamento para o acórdão proferido no julgamento do REsp 1.200.856/RS. De fato, o atual art. 515, I, considera título executivo judicial "as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa", tendo sido substituída, portanto, a palavra "sentença" por "decisões". A mencionada alteração redacional harmoniza-se com o disposto no § 3o do art. 537 do CPC/2015, que autoriza a execução provisória da decisão que fixa a multa cominatória, sendo certo que, na linha das boas regras de hermenêutica, não se pode olvidar que "verba cum effectu, sunt accipienda" (não se presumem, na lei, palavras inúteis). A inovação legislativa em mote, portanto, amolda-se, à perfeição, à própria finalidade do instituto, na medida em que, ao permitir a execução provisória da decisão que fixa a multa mesmo antes da sentença de mérito, acentua o seu caráter coercitivo e inibitório, tornando ainda mais oneroso ou arriscado o descumprimento de determinações judiciais." No presente caso, o requerido não comprovou que cumpriu a obrigação de fazer, bem como há notícia posterior do credor do descumprimento pelo requerido. Assim, considerando que o requerido foi intimado pessoalmente em março e até o momento não cumpriu a obrigação de fazer, resta devida a aplicação das astreintes no valor de R$ 20.000,00. Considerando, ainda, a recalcitrância da requerida em não atender à sentença que confirmou a Tutela de urgência( a) limite os descontos mensais dos empréstimos consignados a 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos mensais em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, a 30% da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios.), majoro a multa diária para R$ 3.000,00, limitada à R$ 40.000,00, sem prejuízo da execução da multa anteriormente fixada. Determino, ainda, que a parte requerida restitua as quantias descontadas após o decurso do prazo da presente decisão.” Em suas razões, sustenta, em síntese, que a decisão é nula por cerceamento de defesa, pois não houve prévia intimação específica para comprovação do cumprimento da obrigação, tampouco oportunidade de manifestação acerca de alegado descumprimento superveniente noticiado pela credora. Afirma ter realizado os estornos determinados, juntando documentos comprobatórios que não teriam sido devidamente apreciados. Alega, ainda, a impossibilidade de exigência das astreintes sem prévia intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ, bem como a excessividade e desproporcionalidade dos valores fixados, em afronta ao art. 537, § 1o, do CPC e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade Requer, ao final. a concessão de efeito suspensivo para afastar a exigibilidade das multas e, no mérito, o provimento do recurso para afastar ou, subsidiariamente, reduzir as astreintes impostas. Preparo regular (ID 79669508). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso Analiso a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o art. 520 do CPC que o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. No que diz respeito à cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 410, entende ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer”. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de decisão proferida no processo no 0741784-41.2023.8.07.0000 que determinou ao banco que limite os descontos mensais dos empréstimos consignados bem como em conta corrente a 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios (ID 226133170, origem). Em decisão de ID 228464306, o juízo de origem determinou a intimação pessoal do devedor para cumprimento voluntário da obrigação de fazer ou impugnação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. O agravante foi devidamente intimado por AR em 17/03/2025 (ID 230936981, origem). Assim, não tendo o agravante comprovado que cumpriu a obrigação de fazer, a multa cominatória é exigível. Ademais, há notícia do descumprimento dos descontos. Dessa forma, tendo em vista que o requerido foi pessoalmente intimado em março e, até a presente data, não cumpriu a obrigação de fazer, mostra-se devida a incidência das astreintes. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. ISSO POSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g